Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3o, CPC). RENDA BRUTA ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ISOLADA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO 1.178/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE QUALITATIVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR. CONSIGNADOS. CONTA CORRENTE NEGATIVADA. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento exclusivo na remuneração bruta da parteagravante, entendendo não estar caracterizada a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda líquida e compromissos financeiros, além do julgamento do Tema 1.178 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte (art. 99, § 3o, CPC).
4. Nos termos do Tema 1.178/STJ, é vedado o indeferimento do benefício com base exclusiva em critérios objetivos de renda, devendo eventual afastamento da presunção legal ser motivado por elementos concretos, após oportunizada a comprovação complementar (art. 99, § 2o, CPC).
5. A aferição da hipossuficiência exige análise qualitativa da situação econômica, considerando, entre outros fatores, a renda líquida efetivamente disponível, a existência de consignados e descontos compulsórios que comprimam a capacidade financeira, e circunstâncias pessoais que agravem a vulnerabilidade.
6. No caso, embora a remuneração bruta do agravante seja elevada, a documentação juntada demonstra: (i) renda líquida inferior ao patamar bruto considerado pelo juízo de origem; (ii) expressivos descontos consignados e compromissos financeiros que reduzem significativamente a capacidade contributiva; (iii) conta corrente negativada; e (iv) existência de dependentes, o que evidencia quadro de restrição financeira incompatível com o custeio de despesas processuais.
7. A gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade, mas demonstração de que as despesas processuais representam ônus excessivo à parte. Os elementos constantes do processo confirmam a existência dessa limitação financeira.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.